Tribunal: TJDFT
Processo: 0725960-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. ANUAL. ETÁRIO. ABUSIVIDADE.
1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual foi indeferida a tutela de urgência requerida em ação de obrigação de fazer, consistente em determinar que as rés fossem compelidas a cessar o reajuste anual aplicado à mensalidade do plano de saúde do autor.
2. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Não obstante o plano de saúde do agravante seja da modalidade coletiva, não se submetendo aos limites máximos de reajustes estipulados pela ANS, a probabilidade do direito está presente no fato de que, apesar de a carta enviada pela ré prever reajuste anual de 19,06% para 2019 e o contrato de adesão aumento em razão da idade – 59 anos de 76,20%, a planilha colacionada pelas agravadas demonstra aumento de 109,75% em 2019 para o plano de saúde do agravante.
4. Presente o perigo de dano grave na continuidade da cobrança de valor decorrente de dois reajustes, uma vez que prejudicará o sustento do agravante idoso. Assim, até decisão final devem as agravadas emitir os próximos boletos para pagamento no valor que vinha sendo pago antes dos aumentos, acrescido apenas do percentual de aumento estipulado pela ANS para os planos individuais e familiares.
5. Agravo conhecido e provido.